Tribunal: TJBA
Processo: 0504197-81.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504197-81.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO, ERICA MEIRELES MOREIRA DE ARAUJO, FABRICIO NOVAIS SILVA, MARIANA BRASIL NOGUEIRA LIMA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MARIANA BRASIL NOGUEIRA LIMA, ERICA MEIRELES MOREIRA DE ARAUJO, FABRICIO NOVAIS SILVA, ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO D
E CAMAÇARI
. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRI
C
A. SANEAMENTO BÁSICO. URBANIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. AUMENTO DA CRIMINALIDADE. SEGURANÇA PÚBLICA.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE

CERCEAMENTO DE DEFESA. CADASTRAMENTO D
E
PROCURADOR.
AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO DO PEDIDO.
INTIMAÇÃO
EM NOME DE PATRONO DIVERSO IGUALMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS.
NÃO COMPROVADO EFETIVO
PREJUÍZO À DEFESA. PRECARIEDADE NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS ESSE
NCIAIS DO INDIVÍDUO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA. CONCESSIONÁRIA
S
DE SERVIÇO PÚBLICO QUE TEM OBRIGAÇÃO DE
FORNECER,
DE FORMA EFICIENTE,
O
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
E ENE
RG
IA EL
ÉTRIC
A.

SAÚDE PÚBLICA E MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. PROPRIE
DADE
DO TERRENO
QUE NÃO INTERFERE NA OBRIGAÇÃO DAS C
O
NCESSIONÁRIAS
, BASTANDO QUE AS FAMÍLIAS QUE ALI VIVEM, TENHAM
A
POSSE DO IMÓVEL. ADEQUAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA
POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
REDU
ÇÃO
EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
POR EMARGOS DE DECLARAÇÃO PROCRASTINATÓRIOS

DA COELBA NÃO CONFIGURADA
. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. AFASTAMENTO. ESTRUTURAÇÃO DA
S
RUA
S
E PAVIMENTAÇÃO URBANAS SÃO COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA MANTIDA.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
. RECURSO
S

DA
S
PARTES

RÉS
CONHECIDO
S
E PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
0504197
-
81
.201
5
.8.05.0
039
,
figurando como parte
s
apelante
s
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A
e apelad
a
s
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A, MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
AO
S
RECURSO
S

DA
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de 2023.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA